Tribunal: TJBA
Processo: 8074459-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074459-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ESPINDOLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não conheceu de recurso de apelação interposto em ação monitória. 2. O embargante alega que a decisão de primeiro grau, ao reconhecer o título e determinar o prosseguimento da fase de cumprimento, produziu efeitos concretos na esfera jurídica das partes e encerrou fase processual, possuindo natureza decisória e sendo, portanto, passível de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conversão automática do mandado monitório em executivo, prevista no art. 701, § 2.º, do CPC, constitui decisão que encerra fase processual e define direitos, justificando a interposição de apelação; e (ii) saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material ou sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 5. A conversão do mandado monitório em mandado executivo, prevista no art. 701, § 2.º, do CPC, decorre automaticamente da revelia e não configura ato decisório, mas mera continuidade procedimental. 6. Inexistindo sentença ou decisão terminativa, não é cabível recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. 7. Os embargos de declaração não constituem via própria para nova análise da causa, salvo em caso de vício efetivo, o que não se verifica nos autos. 8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A conversão do mandado monitório em executivo não possui caráter decisório e não desafia apelação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, salvo quando verificado vício efetivo." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 701, § 2º, 1.009, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5003942-07.2022.8.13.0596, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 03.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8074459-52.2019.8.05.0001 que figura como Embargante - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Embargado - ESPINDOLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23